Tribunal: TJBA
Processo: 8038108-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038108-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JEOVA FERREIRA Advogado(s): JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO AGRAVADO: RENATO RAMOS Advogado(s): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de imissão de posse em sede de agravo de instrumento, mantendo o recorrido na posse do bem imóvel, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, qual seja, a imissão na posse do imóvel. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência somente pode ser deferida quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A aquisição da propriedade em 2013, sem exercício da posse efetiva desde então, descaracteriza o requisito do periculum in mora para a concessão da medida de urgência. 5. Ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, do caráter injusto da posse exercida pelo recorrido, não havendo elementos suficientes nos autos para indicar como se deu a ocupação do imóvel litigioso. 6. Necessidade de maior dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A inexistência de urgência contemporânea à propositura da ação, evidenciada pelo lapso temporal entre a aquisição do imóvel e o ajuizamento da demanda possessória, descaracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. 2. A concessão de imissão na posse demanda comprovação mínima da posse injusta exercida pelo ocupante, não sendo suficiente a mera alegação do proprietário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: [Não indicada no documento]. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.